Tribunal: TJDFT
Processo: 0707272-87.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW NO TRECHO DE IDA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Recorrentes, condenando a Recorrida à restituição de 35.000,00 milhas e ao pagamento de R$ 79,60 (setenta e nove reais e sessenta centavos).

2. Na origem, os autores, ora Recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiram passagem aérea, ida e volta, de Brasília ao Rio de Janeiro com a finalidade de visitar o genro doente, que, em razão do agravamento da doença do genro, a primeira Recorrente solicitou, em 26/06/2023, a antecipação do trecho de ida, previsto para 07/07/2023, mas o pedido foi negado e teve que ir de ônibus, que o segundo Recorrente perdeu o voo de ida em razão de mudança do portão de embarque e também precisou ir de ônibus, que a passagem adquirida era reembolsável, mas não conseguiram o reembolso e que a passagem do trecho de volta teria sido cancelada unilateralmente pela Recorrida.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor dos Recorrentes, considerando que auferem renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 56528128.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos materiais e morais.

5. Em suas razões recursais, os Recorrentes afirmam que a Recorrida deve ressarcir o valor correspondente ao trecho de ida, pois foi negado à primeira Recorrente a antecipação do voo, mesmo sendo uma passagem reembolsável, e que o no show do segundo Recorrente se deu em razão da não comunicação da alteração do portão de embarque. Aduzem que a conduta abusiva da Recorrida no cancelamento do voo de volta lhes causou dano moral, pois já estavam vivenciando momento delicado com a doença do genro e somente conseguiram chegar ao destino três dias depois do previsto. Requerem a reforma da sentença para a condenação da Recorrida em indenização pelos danos materiais equivalentes ao valor das passagens do trecho de ida e em indenização por danos morais no valor de 10 salários-mínimos em favor de cada um deles.

6. A relação é de consumo, aplicando-se ao caso as regras do CDC.

7. Para imputação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, imperioso que esteja demonstrada, de forma inequívoca, a falha no serviço prestado. No caso em apreço, apesar das alegações trazidas pelos Recorrentes, não consta nos autos elementos que indiquem defeito no serviço contratado, cabendo observar que não foi juntado qualquer documento que comprovasse o pedido de reembolso que deveria ter sido formulado pela primeira Recorrente, diante da alega negativa de remarcação, ou que o no show atribuído ao segundo Recorrente tenha ocorrido por ausência de informação da Recorrida, sendo necessário pontuar que mudanças no portão de embarque são ordinárias e os aeroportos dispõem de painéis indicativos para auxiliar os passageiros. Portanto, inexistem razões para atribuir à Recorrida o ônus de responder pelos danos materiais pleiteados.

8. Não obstante ter sido considerado abusivo o cancelamento do voo da volta, tal fato, por si só, não gera para os Recorrentes o direito de serem indenizados, já que não se trata de hipótese de dano moral presumido (in re ipsa). Além disso, da análise dos autos não se constata a ocorrência de dano extrapatrimonial, cabendo registrar que nem da narrativa dos fatos se depreende que as consequências advindas do cancelamento extrapolaram os limites de um mero aborrecimento ou que a situação vivenciada configura ofensa aos direitos da personalidade.

9. Portanto, não merece reparo a sentença proferida na origem.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.